Tribunal: TJBA
Processo: 0505987-83.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505987-83.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: DA SILVA & DE ASSIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES INFRUTÍFERAS À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte exequente, diante da inércia injustificada após intimações judiciais para fornecimento do endereço atualizado da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nas execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/1980; (ii) determinar se houve efetivamente o abandono da causa pela Fazenda Pública, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária e apenas quando houver omissão da norma especial e inexistir incompatibilidade entre os regimes legais, conforme o art. 1º da LEF e o art. 15 do CPC. 4. A citação da executada restou frustrada desde 03/10/2019, conforme certificado pelo oficial de justiça, tendo o juízo intimado a Fazenda Pública, por pelo menos duas vezes, para fornecer novo endereço, sem qualquer manifestação por parte da exequente. 5. A inércia injustificada da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal, configura abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 6. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de extinção do feito por abandono processual em execução fiscal, quando a parte exequente deixa de cumprir diligências necessárias à citação e à regular tramitação do processo. 7. Por fim, a exigência do § 6º do art. 485 do CPC, quanto à intimação da parte contrária para requerer a extinção por abandono, não se aplica quando não formada a relação processual, como na hipótese em que sequer houve citação válida do executado, o que afasta também a incidência da Súmula 240 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária à execução fiscal, apenas quando a Lei nº 6.830/1980 for omissa e não houver incompatibilidade normativa. 2. A inércia injustificada da Fazenda Pública, mesmo após intimações judiciais para cumprimento de diligência essencial à citação do executado, configura abandono da causa. 3. A ausência de angularização da relação processual afasta a incidência do § 6º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ, sendo desnecessária a provocação da parte contrária para extinção do feito por abandono. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 15, 321, 485, III e § 6º; LEF, arts. 1º, 2º, § 5º, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2130489/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 80085935420208050004, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.11.2024; TJBA, Apelação nº 80021986320228050105, Rel. Des. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 13.03.2024; TJBA, Apelação nº 03008700320148050022, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29.11.2023; TJBA, Apelação nº 00033632020128050079, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 31.08.2022; TJSP, Apelação nº 10007599120178260020, Rel. Des. Walter Barone, j. 29.07.2022; TJMG, Apelação nº 50353994120238130105, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 11.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0505987-83.2017.8.05.0022, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o MUNICIPIO DE BARREIRAS e DA SILVA & DE ASSIS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA